Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL JOSE BRAGA, em face à decisão monocrática desta relatoria e que não conheceu a apelação interposta nos autos n. 0718961-75.2020.8.07.0001, em razão da deserção. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão seria equivocada, porque o preparo foi realizado no curso do prazo concedido para comprovar sua hipossuficiência. O vício de preparo foi superado, o que “torna obrigatório o reconhecimento do recurso de apelação”. Preparo regular sob ID 39901851. Instado a se manifestar quanto a eventual inadequação do recurso, quedou-se inerte (ID 41690341). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão monocrática desta relatoria e que não conheceu a apelação interposta nos autos n. 0718961-75.2020.8.07.0001. Consoante regramento processual vigente, o recurso adequado para impugnar decisões do relator é o agravo interno (art. 1.021, do CPC). O agravo de instrumento é reservado às hipóteses de decisões interlocutórias, conforme previsto no art. 1.015, da lei adjetiva: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Mesmo que se cogitasse do conhecimento da insurgência, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, seria necessário perscrutar os requisitos para sua adoção: a) o recurso tenha sido interposto no prazo daquele efetivamente cabível; b) atenda aos pressupostos formais; e c) haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. No caso sub judice, a interposição de agravo de instrumento em face à decisão de relator caracteriza erro grosseiro e que, por si só obstaria o conhecimento do recurso. Nesse sentido o entendimento deste colegiado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435755, 07093252020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da falta dos pressupostos extrínsecos para admissibilidade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46